Tribunal: STF
Processo: RE 1275110
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A Primeira Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha: ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. Os presentes embargos de divergência são, portanto, inadmissíveis, uma vez que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Nesse sentido: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello.



    3. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada. E, na mesma linha do acórdão ora embargado, quanto à legitimidade constitucional do poder de investigação do Ministério Público, veja-se o RE 593.727-RG, Redator p/o acórdão o Min. Gilmar Mendes, julgado pelo Plenário.



    4. Agravo a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.